Tribunal: TJES
Processo: 5005439-98.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005439-98.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA MARCHIORI CONSOLI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005439-98.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANGELA MARIA MARCHIORI CONSOLI

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, uma vez preenchidos os requisitos legais, notadamente os extratos financeiros de ID 17232696,
defiro a gratuidade da justiça
a parte autora.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte Autora
ANGELA MARIA MARCHIORI CONSOLI
em face da r. sentença de
ID 17232730
, que julgou
improcedentes
os pedidos autorais.

Na exordial, a parte autora, idosa e aposentada, alega ter sofrido
descontos em seu benefício previdenciário a título de "Reserva de Margem Consignável" (RMC) referente a um cartão de crédito que aduz não ter contratado
, pleiteando a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e danos morais.

O juízo de origem, ao
ID 17232730
,
“a teor das provas apresentadas pela requerida, tal como o histórico das faturas de cartão de crédito, percebe-se que a parte autora utilizou regularmente o cartão ao efetuar compras perante o comércio local, a exemplos de supermercados e postos de gasolina da região (id 76751937). Para além disso, a requerente também realizou saques em dinheiro, presumindo-se que as quantias foram revertidas em seu favor, cuja circunstância infirma as alegações autorais no sentido de que os cartões “nunca foram solicitados ou efetivamente contratados” (sic)”
, entendeu pela regularidade da contratação e julgou o pleito improcedente.

Irresignada, a parte Autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado
(ID 17232731)
pugnando pela reforma da sentença e procedência da pretensão autoral.

Intimado, o Banco Recorrido interpôs contrarrazões
(ID 17232834),
pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Autora não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras")
, a relação entre bancos e clientes é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

À parte das premissas fixadas, bem como do entendimento consolidado do STJ
– a emissão de cartão de crédito não solicitado configura prática abusiva (Súmula 532) –
, o caso em tela apresenta uma distinção fundamental (
distinguishing
), qual seja,
a efetiva utilização do serviço pelo consumidor.

Isso porque, ao analisar detidamente o conjunto probatório, verifica-se que o Banco Réu se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC), juntando aos autos:
i)

comprovantes de Transferência (TED) e Saque Complementar (ID 17232719),
indicando que o valor creditado na conta da Autora não foi um "empréstimo" fixo, mas sim um saque derivado do limite do cartão;
ii) faturas de Cartão de Crédito (ID 17232715; 17232716 (pág. 3)),
que

demonstram diversas compras realizadas pela Autora, utilizando-se do produto contratado, o que denota a ciência inequívoca da modalidade contratada.

Nesse ínterim, embora a Recorrente tenha se insurgido quanto ao não reconhecimento de qualquer vício na contratação, sustentando a fragilidade dos documentos apresentados pelo Banco Recorrido, presto-me, em sede recursal, a refutar os argumentos recursais, com o fato de que a Autora usou, durante longo período, o cartão de crédito para saques e compras.

Ora, os valores constantes nas faturas anexadas pela instituição financeira Recorrida
(ID 17232715; 17232716 (pág. 3))
não se limitam à encargos moratórios, juros rotativos ou afins, mas, também, à diversas compras feitas pela consumidora em estabelecimentos variados.

Dessa forma, não é crível sustentar,
in casu,
a tese de "erro substancial" ou "vício de consentimento" quando a consumidora se beneficia do crédito através de
compras utilizando o cartão contratado e saques complementares
reiterados, usando do limite.

Convém salientar que a conduta de utilizar o crédito e, posteriormente, alegar desconhecimento da modalidade para pleitear nulidade e repetição de indébito, viola a
boa-fé objetiva
(art. 422 do CC) e o dever de lealdade processual, beirando o
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório).

Portanto, demonstrada a origem da dívida e a disponibilização do crédito
(ID 17232719),
não subsiste a tese de falha no dever de informação ou inexistência de débito, pois a contratação é válida e os descontos são mero exercício regular de direito do credor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente, ora Autora (vencida) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)